Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2o, INCISO VII CP. USO DE ARMA BRANCA. PRESO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECORRER EM LIBERDADE. SITUAÇÃO FÁTICA. MANTIDA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal é impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. Conforme expressa orientação do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. In casu, verificada a existência de reincidência é possível determinar que a pena menor que 8 anos seja cumprida inicialmente no regime fechado.

3. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva e o fato de o acusado reincidente ter sido condenado a cumprimento de pena inicial em regime fechado, a manutenção da segregação cautelar é impositiva.

4. Apelo não provido.